Tribunal: TJMT
Processo: 1004700-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004700-87.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Incêndio, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ FERREIRA - CPF: 110.987.974-18 (PACIENTE), JUIZ DA 1a VARA DE COMODORO (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MATHEUS RONALD ALVES DA SILVA - CPF: 075.280.581-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), G. S. S. - CPF: 047.774.911-96 (TERCEIRO INTERESSADO), D. A. - CPF: 101.037.021-99 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO SIMÃO DA COSTA (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANA BEATRIZ FERREIRA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO

EMENTA:

HABEAS CORPUS – CRIMES DE LATROCÍNIO -
DESTRUIÇÃO DE CADÁVER – INCÊNDIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - DECRETO FUNDAMENTADO - CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO - PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS - CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O disposto no art. 282, § 4o, c/c art. 312, § 1o, ambos do CPP, autoriza expressamente a possibilidade
de decretação da prisão preventiva quando descumpridas medidas protetivas.

Embora a paciente seja genitora de criança menor de 12 (doze) anos, é vedado o deferimento da prisão domiciliar, uma vez que encontra-se preso cautelarmente em razão da suposta prática do delitos de latrocínio, hipótese que não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar.

Ademais, a paciente,
“foragiu do distrito da culpa, deixando sua filha com a avó”,
não demonstrando a
imprescindibilidade de sua presença nos cuidados com o filho menor, sendo inviável a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004700-87.2021.8.11.0000

PACIENTE: ANA BEATRIZ FERREIRA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo advogado Wolban Millher Sanches Miguel, em favor de
ANA BEATRIZ FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro/MT.

Narra que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de latrocínio.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e é possível a aplicação de cautelares menos onerosas. Aduz também que a paciente é genitora de crianças com menos de 12 anos e possui predicados favoráveis, de modo que é possível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Indeferi o pedido de liminar, consoante id. n.
80910452.

As informações de praxe foram prestadas, id. n. 81199465.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, id. n.
81558486.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANA BEATRIZ FERREIRA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO

VOTO:

Como relatado, o impetrante aduz que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como a paciente faz jus à prisão domiciliar, pois é genitora de criança com menos de 12 anos.

Consoante informações, em 22/02/2021, a paciente e o corréu Matheus Ronald Alves da Silva foram presos em flagrante pela suposta prática dos crimes de latrocínio [art. 157, §3o, II, CP], em concurso material [art. 69, CP] com os crimes de destruição de cadáver [art. 211, CP], incêndio [art. 250 CP] e corrupção de menor [art. 244 -B, ECA], na forma do art. 70 do Código Penal.

Na audiência de custódia realizada em 23/02/2021 em razão da paciente ter uma filha de 02 (dois) anos de idade em fase de amamentação, foram aplicadas as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:
i) comparecer a todos os atos do processo; ii) comparecer bimestralmente em juízo para que informe suas atividades, iii)
no caso de mudança de endereço, deverá comunicar a este juízo;
iv) não frequentar bares, boates e locais similares e v) recolhimento domiciliar noturno das 22h00min às 06h00min.

Posteriormente, em
12/03/2021
o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Ana beatriz Ferreira e Matheus Ronald Alves da Silva, ocasião que pugnou pela decretação de prisão preventiva da paciente, em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas, pois mudou-se de endereço sem informar ao juízo, bem como o parquet informou que quem está cuidando de sua filha, menor de idade, é a avó materna Sra. Edilza Maria da Conceição.

Em 18/03/2021, foi recebida a denúncia, momento que foi decretada a prisão da paciente, pois após ser concedida liberdade provisória condicionada se evadiu do distrito da culpa, consoante fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)

Consta da denúncia que no dia 21.02.2021, por volta das 16h00min, na propriedade rural denominada “Chácara Santo Antônio”, localizada na Rua das Palmeiras, zona rural de Campos de Júlio/MT, os denunciados, em conluio com os adolescentes Guilherme Silva Santana e Dhieinifer Araújo, subtraíram bens pertencentes à vítima Juscemar Coradi, com emprego de violência tal (disparos de arma de fogo e golpes de facão) que causou a morte do ofendido Pedro Simão da Costa.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado MATHEUS , juntamente com o menor Guilherme teriam causado incêndio, expondo a perigo o patrimônio de outrem, bem como destruíram o cadáver da vítima Pedro Simão da Costa. Os denunciados ainda teriam corrompido os menores adolescentes Guilherme Silva Santana e Dhieinifer Araújo, com eles praticando as infrações penais.

E, por fim, o denunciado MATHEUS teria guardado e mantido em depósito, para consumo pessoal, 3 gramas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

(...)

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados. Quanto ao primeiro, qual seja, “fumus comissi delicti”, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, bem como pelas declarações colhidas perante a autoridade policial.

Isso porque, conforme se depreende, o investigador de polícia Denis Roberto Alves dos Santos, ao ser ouvido na delegacia, relatou que recebeu a denúncia de um possível incêndio com vítima fatal ocorrido na zona rural de Campos de Júlio/MT
. Ao chegar no local, foi informado pela guarnição da polícia militar que se tratava de homicídio, onde a vítima Pedro Simão da Costa teria sido morta com um objeto cortante.

Explicou que conversou com algumas pessoas que estavam no local, dentre elas o Sr. RAUL, que informou que viu fumaça vindo do barracão e foi verificar o que estava acontecendo, bem como ligou para o secretário de obras da prefeitura. Quando o caminhão pipa chegou para apagar o fogo, constataram que o caseiro estava morto.

A testemunha ainda relatou que em conversa com os vizinhos,
foi relatado que avistaram uma mulher conhecida como “Bia” e um homem correndo do local do crime sentido ao centro da cidade,
por volta das 16h00min. Após diligências, encontraram os flagrados, onde Matheus teria confessado a prática do crime de homicídio, aduzindo que discutiu com a vítima.

O adolescente Guilherme Silva Santana ̧ ao ser ouvido na delegacia, relatou que combinou com sua amiga Dhieinifer Araújo (menor) e os flagrados de ir em um rio na zona rural de Campos de Júlio/MT.
Durante o percurso, a flagrada ANA BEATRIZ teria comentado que conhecia um senhor já idoso que residia sozinho em um sítio e no local havia dinheiro e arma de fogo, propondo, desta forma, que realizassem um furto.

Aduziu que todos concordaram e foram até o local do crime. Desse modo, o menor e MATHEUS teriam entrado pela janela do barracão e encontrado uma espingarda, calibre 28, um revólver calibre 38 e uma motosserra. Nesse ínterim, a flagrada ANA BEATRIZ e a menor Dhieinifer, que estavam na frente do barracão, verificaram que a vítima Pedro Simão, o caseiro do sítio, estava chegando na propriedade.

Segundo o menor, o flagrado MATHEUS estaria manipulando o revólver, quando disparou acidentalmente e a vítima entrou no barracão para verificar o ocorrido. Nesse momento MATHEUS o atingiu com um disparo de arma de fogo, contudo, a vítima teria reagido ao disparo e ido em direção à MATHEUS, momento em que ele a atingiu com vários golpes na região do abdômen.

A vítima ainda conseguiu sair, mas caiu em frente ao barracão. Em seguida, saíram e esconderam as armas e a motosserra em um matagal.

A adolescente Dhieinifer Araújo confirmou a versão de Guilherme, explicando que ficou do lado de fora do barracão com ANA BEATRIZ, de modo que só ouviu o disparo de arma de fogo e, na sequência, visualizou a vítima saindo do barracão ferida e caindo no chão.

A flagrada ANA BEATRIZ, de igual modo, confessou que estavam passando pela propriedade, quando resolveram parar e constataram que a residência estava vazia. Nesse momento, seu marido MATHEUS e o menor Guilherme subiram pela parede do barracão com intuito de furtar, enquanto ficou com a menor Dhieinifer e seu filho de 2 anos do lado de fora.

Momentos depois, a vítima teria chegado no local e aberto a porta do barracão, ocasião em que escutou o disparo de arma de fogo. Assustada com o barulho, pediu para a menor levar seu filho embora e, na sequência, a vítima saiu do barracão sangrando pela boca e caiu no chão, percebendo que já estava sem vida.

Como visto, todos esses fatos coadunados levam a conclusão, ao menos nesse momento de cognição panorâmica, que os denunciados efetivamente praticaram os crimes de latrocínio, incêndio, destruição de cadáver e corrupção de menores, especialmente porque houve a confissão de ambos durante seus interrogatórios na delegacia.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao segundo requisito, qual seja o “periculum libertatis”, consubstanciada na garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, eis que, conforme se observa, a denunciada descumpriu as medidas impostas para a concessão de liberdade, evadindo-se da Comarca sem comunicar ao Juízo.

Além do mais, frise-se que se tratam de crimes graves, perpetrados com excepcional “modus operandi”, e a liberdade somente foi conferida à denunciada em razão de possuir uma filha de 2 anos de idade.
Contudo, a Justiça foi posta em total descrédito, eis que a denunciada foragiu do distrito da culpa, deixando sua filha com a avó.

Portanto, essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti ), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade ( periculum libertatis), tendo em vista que as medidas cautelares diversas da prisão se mostraram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal.

Portanto, mister a decretação da prisão preventiva, à luz do art. 313, I e II, do CPP.

3. Pelo exposto, RECEBO A DENÚNCIA oferecida em desfavor dos acusados ANA BEATRIZ FERREIRA, em razão da suposta prática dos crimes de latrocínio [art. 157, §3o, II, CP], em concurso material [art. 69, CP] com os crimes de destruição de cadáver [art. 211, CP], incêndio [art. 250 CP] e corrupção de menor [art. 244-B, ECA], na forma do art. 70 do Código Penal e MATHEUS RONALD ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, pela suposta prática dos crimes de latrocínio [art. 157, §3o, II, CP], em concurso material [art. 69, CP] com os crimes de destruição de cadáver [art. 211, CP], incêndio [art. 250 CP] e corrupção de menor [art. 244-B, ECA], na forma do art. 70 do Código Penal e posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei 11.343/06].

DECRETO a prisão preventiva da denunciada ANA BEATRIZ FERREIRA, com fundamento no art. 312, §1o e art. 313, I e II, ambos do CPP, em prol da garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. (...)”

Portanto, extrai-se do
decisum
acima transcrito que a conduta da paciente revela a necessidade de imposição de sua segregação cautelar, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, já que a medida protetiva, inequivocamente, mostrou-se insuficiente.

O disposto no art. 282, § 4o, c/c art. 312, § 1o, ambos do CPP, autoriza expressamente a possibilidade de decretação da prisão preventiva quando descumpridas medidas protetivas.

Por outro lado, acerca da prisão domiciliar, dispõe os incisos V e VI do art. 318 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.257/2016:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.”

Posteriormente, sobreveio a Lei n. 13.769/2018, de 9/12/2018, introduzindo os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

Na hipótese,
é imputada a paciente a suposta prática do crime de
latrocínio
,
que possui como elemento ínsito ao tipo penal, a violência e/ou grave ameaça à pessoa, o que exclui a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, consoante dispõe o artigo 318-A, I, CPP,

Assim, verifico que o presente caso não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

2. Na espécie, é vedado o deferimento da prisão domiciliar, uma vez que a paciente encontra-se presa cautelarmente em razão da suposta prática dos delitos de roubo majorado - com uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas, hipótese que não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar.

3. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no HC 646.627/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
02/03/2021, DJe 08/03/2021)”

Ademais, consoante consignado pelo Juízo
a quo
, a paciente,
“foragiu do distrito da culpa, deixando sua filha com a avó.”,
não demonstrando a
imprescindibilidade da presença da Paciente nos cuidados com o filho menor de 12 (doze) anos, sendo inviável a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

Logo, inexiste qualquer coação ilegal impingida a paciente, razão porque
denego
a ordem de habeas corpus, em consonância com o parecer.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021